Tribunal: TJMT
Processo: 0011036-26.2014.8.11.0015
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011036-26.2014.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JEREMIAS DA SILVA MARTINS - CPF: 208.097.191-34 (APELANTE), MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA - CPF: 458.660.071-34 (ADVOGADO), WALTER MATTIOLLI - CPF: 604.731.269-15 (APELADO), JULIO CESAR ESQUIVEL - CPF: 545.947.401-97 (ADVOGADO), ANDRE DE MORAES MAXIMINO - CPF: 008.753.959-45 (ADVOGADO), MARILZA SIQUEIRA FERREIRA MATTIOLLI - CPF: 661.011.589-34 (ADVOGADO), MIGUEL ELIAS FADEL NETO - CPF: 890.686.618-68 (ADVOGADO), MARILZA SIQUEIRA FERREIRA MATTIOLLI - CPF: 661.011.589-34 (APELADO), VILSO GREGGIO - CPF: 563.339.199-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO ARCANJO RIBEIRO - CPF: 067.133.601-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MADEMIR KATUMATA - CPF: 391.033.669-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE JEREMIAS DA SILVA MARTINS (APELANTE), CRISTIANO DA SILVA MARTINS - CPF: 276.564.078-55 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO – MORTE DO AUTOR – SUSPENSÃO DO PROCESSO – INTIMAÇÃO PARA HABILITAÇÃO – EXTINÇÃO DO FEITO COM FUNDAMENTO NO ART. 485, IX DO CPC – CONCLUSÃO EQUIVOCADA – DIREITO TRANSMISSÍVEL E NÃO PERSONALÍSSIMO – NÃO ATENDIMENTO DO ART. 485, § 1° DO CPC PARA POSSÍVEL EXTINÇÃO POR ABANDONO – REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL APARENTEMENTE REGULARIZADA NO FEITO CONEXO – NULIDADE DA SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO
.

É equivocada a conclusão de extinção do processo com supedâneo no inciso IX do art. 485 do CPC, isso porque, consoante exegese dos arts. 1.206 a 1.784 do CC/02, a posse alegadamente exercida pelo falecido autor é transmitida aos seus herdeiros, de modo que, não se tratando de demanda personalíssima, é viável o prosseguimento do feito com a habilitação dos herdeiros do falecido ao processo.

Com a morte da parte autora, suspende-se o processo; sendo transmissível o direito em litígio, o juízo determinará a intimação de seu espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, pelos meios de divulgação que reputar mais adequados, para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito (artigo 313, inciso I e §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil).

Também estaria, em perspectiva, incorreta a extinção do feito pelo abandono, já que não há nos autos prova demonstrando que o herdeiro do falecido foi pessoalmente intimado a promover o andamento do feito, conforme determinam os arts. 313, § 2°, II e 485, § 1° do CPC.

Conforme apontado nas razões do apelo, aparentemente a regularização da representação processual foi promovida no processo conexo referido, saneamento que, a princípio, se escorreito, deve ser aproveitado no processo principal.

Recurso provido. Sentença anulada.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0011036-26.2014.8.11.0015

APELANTE:

ESPÓLIO DE JEREMIAS DA SILVA MARTINS

APELADOS:

WALTER MATTIOLLI e MARILZA SIQUEIRA FERREIRA MATTIOLLI

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESPÓLIO DE JEREMIAS DA SILVA MARTINS
, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Sinop,
Dr. Cleber Luis Zeferino de Paula
, lançada nos autos da ação de usucapião número 0011036-26.2014.8.11.0015, na qual foi julgado
“extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso IX, do Código de Processo Civil”
, condenando-se
“a parte autora a pagar as custas e as despesas processuais, nos termos do art. 98, § § 2.º e 3.º do Código de Processo Civil e bem como os honorários advocatícios da contraparte, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos dos arts. 82, § 2°, e 85, § 2º, do Código de Processo Civil”
.

Nas razões do apelo de Id. 163639272, a parte apelante aduz, em síntese, a incorreção da sentença recorrida, sob o fundamento de que é descabida a extinção com fundamento no art. 485, IX do CPC, por se tratar de demanda transmissível, ser caráter personalíssimo. Além disso, defende que não foi atendido o art. 485, § 1° do CPC, bem como que no processo conexo incidente n° 0001253-39.2016.8.11.0015 regularizou a representação processual da parte autora.

Pede que haja
“o acolhimento do presente recurso, no efeito suspensivo e devolutivo, para declarar nula a sentença proferida em 1º Grau, devolvendo os autos ao Juízo de origem”
.

Certidão de tempestividade no Id. 163639274.

Intimada, a parte recorrida apresenta contrarrazões na peça de Id. 163639276, em que sustenta, em síntese, a correção da sentença proferida, pedindo, ao final, pelo desprovimento do recurso.

Na manifestação de Id. 170906654, a Procuradoria-Geral de Justiça manifesta pela dispensabilidade de sua intervenção no caso.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, cinge-se a controvérsia em aferir a correção ou não da sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito por abandono pela parte autora.

A parte autora é beneficiária da gratuidade de justiça, estando dispensada do recolhimento do preparo recursal. Outrossim, verifica-se adequado e tempestivo o recurso, de modo
CONHEÇO
o apelo, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Analisando os autos, observa-se que se trata de ação de usucapião em que foi noticiado o óbito da parte autora Jeremias da Silva Martins em 10/01/2020 com a peça e documento Ids. Num. 163639262 - Pág. 74/76, sendo, em razão disso, determinada a regularização da representação processual com a intimação do patrono da parte autora para que promovesse a regular habilitação de herdeiros na decisão Id. Num. 163639264 - Pág. 4, datada de 16/06/2021.

Ato seguinte, a parte requerida noticiou na peça Id. 163639267 que teria findado o prazo para regularizar a representação processual.

Empós, foi proferida a sentença recorrida Id. 163639271 em que o juízo
a quo
extinguiu a demanda, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IX do CPC (
“em caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível por disposição legal”
).

Com efeito, é equivocada a conclusão de extinção do processo com supedâneo no inciso IX do art. 485 do CPC, isso porque, consoante exegese dos arts. 1.206 a 1.784 do CC/02, a posse alegadamente exercida pelo falecido autor é transmitida aos seus herdeiros, de modo que, não se tratando de demanda personalíssima, é viável o prosseguimento do feito com a habilitação dos herdeiros do falecido ao processo.

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
- INTERESSE DE AGIR - PRESENÇA - SENTENÇA ANULADA - CAUSA MADURA - APLICAÇÃO - MÉRITO - DOAÇÃO VERBAL - IMPOSSIBILIDADE - POSSUIDOR DO BEM -
MORTE -TRANSMISSÃO DA POSSE - TODOS OS HERDEIROS - ART. 1.242 DO CÓDIGO CIVIL
- USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA - REQUISITOS - PRAZO INSUFICIENTE - IMPROCEDÊNCIA. - O interesse de agir se configura na medida da necessidade, utilidade e adequação do processo - Se o processo apresentar condição imediata de julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o seu mérito, conforme previsão do art. 1.013, § 3º, I a IV, do CPC (teoria da causa madura) - A usucapião extraordinária exige comprovação da posse ininterrupta sobre o bem, mansa, pacífica com animus domini, pelo prazo de 15 anos, além de moradia habitual ou realização de obras ou serviços de caráter produtivo sobre a coisa ( CC/2002, art. 1.238) - A doação far-se-á por escritura pública ou instrumento particular ( CC, art. 541). É nulo o negócio jurídico quando não revestir a forma prescrita em lei (CC, art. 166, IV)-
Pelo direito de saisine, aberta a sucessão em razão da morte do de cujos, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários (CC, art. 1.784)-
Quando não demonstrado o requisito de posse mansa e pacífica pelo período legalmente previsto, impossível o reconhecimento da usucapião.”
(TJ-MG - AC: 10056140008691001 Barbacena, Relator: Ramom Tácio, Data de Julgamento: 25/05/2022, Câmaras Especializadas Cíveis / 16ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 26/05/2022)

Ademais, também estaria, em perspectiva, incorreta a extinção do feito pelo abandono, já que não há nos autos prova demonstrando que o herdeiro do falecido foi pessoalmente intimado a promover o andamento do feito, conforme determinam os arts. 313, § 2°, II e 485, § 1° do CPC.

De mais a mais, conforme apontado nas razões do apelo, aparentemente a regularização da representação processual foi promovida no processo conexo referido, saneamento que, a princípio, se escorreito, deve ser aproveitado no processo principal.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto,
ANULO
a sentença recorrida e
DETERMINO
o prosseguimento do feito no estágio em que se encontrava antes da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023